Tribunal: STF
Processo: ARE 684969
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-02-04
Data de publicação: 2015-02-04

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ÓBICE INTRANSPONÍVEL AO PROCESSAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A questão em exame nestes autos teve sua repercussão geral negada por esta Corte no julgamento do ARE 685.029-RG. Essa decisão vale para todos os recursos sobre matéria idêntica, consoante determinam os arts. 326 e 327 do RISTF e o art. 543-A, § 5º, do CPC, introduzido pela Lei 11.418/2006. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.